Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SICOOB CENTRAL MT/MS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 23713-88.2006.811.004 – Código 26592 – ação monitória - extinguiu o processo, sem resolução de mérito em face da requerida Erlice Rosalia Vuadem.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que se trata a ação de origem de “ação monitória” proposta em face dos agravados.
Assevera que celebrou contrato de abertura de crédito n.o A10110354-9 com a primeira Agravada em 07/12/2001, em que os demais agravados são todos devedores solidários.
Que liberou em 24/12/2001 a importância de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), que de acordo com o contrato os devedores se comprometeram a pagar à credora o valor estipulado no contrato, devidamente acrescido dos encargos financeiros e correções vencidas em 11/12/2003.
Alega que, com a distribuição da ação de origem os requeridos foram citados, com exceção da Senhora Erli Rosalia Vuadem.
Sustenta, que, conforme comprovado nos autos, que a citação só não ocorreu por motivos alheios a vontade da Agravante, vez que este peticionou às fls. 753 /754 ao douto Magistrado, pleiteando a citação da mesma, o que demonstrou sua atuação proativa.
Assevera que a tese impulsionadora da sentença não encontra consonância com a realidade, que realizou diversas tentativas de materializar o ato citatório, contudo o Sr. Oficial de justiça não localizou os endereços fornecidos, sob a justificativa de que os números dos locais não existiam.
Aduz, que desde a primeira diligência de citação, que ocorreu após a interposição da peça inicial, já foram apreciados pelo juízo de piso outros dois pedidos de citação da requerida, que restaram infrutíferos pelo motivo exposto no parágrafo anterior. Esses foram os dois pedidos efetivamente analisados, que resultaram em duas expedições de carta de citação.
Destaca que a busca no endereço alternativo (comercial) não foi realizada.
Que atendendo ao despacho de manifestação requereu ao juízo localização do endereço da requerida, por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Siel e INFOSEG, todavia não apreciado pelo juízo.
Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, bem como a inexistência de intimação acerca da extinção do feito.
Discorre sobre os princípios da colaboração/cooperação e da não surpresa das decisões judiciais, e da necessidade do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo da sentença extintiva, no sentido de suspender a sentença, para que seja determinada a busca do endereço atual, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, da requerida Erlice RosaliaVuadem.
No mérito, o reconhecimento e o provimento do presente recurso, no sentido de reformar a decisão agravada, a fim de que todos os meios possíveis de citação sejam empregados.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente ressalto que neste momento somente será analisada a questão referente à concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, as demais matérias trazidas no bojo deste recurso serão analisadas no mérito.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Nesse aspecto, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida vindicada.
O artigo 319, II do Código de Processo Civil estabelece:
II. os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e residência do autor e do réu;
(...)
§1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência pátria tem admitido o deferimento de diligência com o intuito de obter informações pessoais do Réu.
Posto isso, DEFIRO a medida vindicada, ficando assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator